Tribunal: TJSP
Processo: 1014241-13.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEPÓSITO INCIDENTAL – Demanda revisional objetivando o afastamento da cobrança de taxa de juros diversa da pactuada, o expurgo das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem, assim como a devolução em dobro das quantias despendidas indevidamente – Decisão parcial de mérito, na forma do artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEPÓSITO INCIDENTAL – Demanda revisional objetivando o afastamento da cobrança de taxa de juros diversa da pactuada, o expurgo das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem, assim como a devolução em dobro das quantias despendidas indevidamente – Decisão parcial de mérito, na forma do artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando improcedente o reclamo concernente à taxa de juros – Sobrestamento das matérias atinentes às tarifas de "avaliação de bem" e "registro de contrato" – Resp. n. 1.578.553/SP – Tema 958 – Recurso de apelação interposto pela autora – Inadequação da via eleita – Recurso não conhecido por esta Colenda Câmara – Posterior prolação de sentença apreciando as matérias remanescentes – Procedência parcial da ação expurgando as tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem – Recurso de apelação da ré .
TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira e desde que o contrato tenha sido firmado após o advento da Resolução CMN n. 3.518/2007 – Entendimento consolidado no Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça – Tarifa expressamente pactuada em avença posterior à citada resolução – Parte que não alegou anterior relacionamento com a ré – Onerosidade excessiva não aduzida pela autora, que se limitou a alegar a ilegalidade do encargo– Valor arbitrado que não denota exorbitância - Tarifa restabelecida - Recurso provido.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – A ré não colacionou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo contendo anotação da alienação fiduciária em garantia nem documento similar – Extrato do CETIP-O que não faz as vezes de documento emitido pelo DETRAN - Contraprestação não comprovada – Manutenção do afastamento da tarifa – Recurso desprovido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Embora haja documento demonstrando singela vistoria do veículo, o mesmo não se pode dizer do pagamento pelo serviço – Diante da ausência de recibo de pagamento feito ao avaliador por inspeção relacionada especificamente ao caso em apreço, circunstância que integra o próprio fato gerador da tarifa, impossível atribuir ao consumidor que suporte o encargo – Apelo desprovido.
Repetição do indébito – A restituição dos valores despendidos indevidamente a título de registro de contrato e avaliação de bem deve se dar de forma simples, conforme decidido pelo douto Juízo a quo, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte da requerida.
CONCLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014241-13.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada MARIA SANTOS MOITINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Maria Santos Moitinho
Comarca: Guarulhos
Voto n. 8779
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
DEPÓSITO
INCIDENTAL
–
Demanda
revisional
objetivando o afastamento da cobrança de taxa de juros
diversa da pactuada, o expurgo das tarifas de cadastro,
registro de contrato e avaliação de bem, assim como a
devolução
em
dobro
das
quantias
despendidas
indevidamente – Decisão parcial de mérito, na forma do
artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando
improcedente o reclamo concernente à taxa de juros –
Sobrestamento das matérias atinentes às tarifas de
“avaliação de bem” e “registro de contrato” – Resp. n.
1.578.553/SP – Tema 958 – Recurso de apelação interposto
pela autora – Inadequação da via eleita – Recurso não
conhecido por esta Colenda Câmara – Posterior prolação de
sentença
apreciando
as
matérias
remanescentes
–
Procedência parcial da ação expurgando as tarifas de
cadastro, registro de contrato e avaliação de bem – Recurso
de apelação da ré .
TARIFA DE CADASTRO Possibilidade de cobrança do
consumidor apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira e desde que o contrato tenha sido
firmado após o advento da Resolução CMN n. 3.518/2007
Entendimento consolidado no Recurso Especial n.
1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e
na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça Tarifa
expressamente pactuada em avença posterior à citada
resolução Parte que não alegou anterior relacionamento
com a ré Onerosidade excessiva não aduzida pela autora,
que se limitou a alegar a ilegalidade do encargo Valor
arbitrado que não denota exorbitância - Tarifa restabelecida
- Recurso provido.
TARIFAS
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DE BEM - Possibilidade de sua cobrança
quando constatada a prestação do serviço e a sua não
onerosidade excessiva Tese sedimentada no julgamento
do Resp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO A ré não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224 -Voto no
3
colacionou o Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo contendo anotação da alienação fiduciária em
garantia nem documento similar Extrato do CETIP-O que
não faz as vezes de documento emitido pelo DETRAN -
Contraprestação não comprovada
Manutenção do
afastamento da tarifa Recurso desprovido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Embora haja
documento demonstrando singela vistoria do veículo, o
mesmo não se pode dizer do pagamento pelo serviço
Diante da ausência de recibo de pagamento feito ao
avaliador por inspeção relacionada especificamente ao caso
em apreço, circunstância que integra o próprio fato gerador
da tarifa, impossível atribuir ao consumidor que suporte o
encargo Apelo desprovido.
Repetição do indébito
A restituição dos valores
despendidos indevidamente a título de registro de contrato
e avaliação de bem deve se dar de forma simples, conforme
decidido pelo douto Juízo a quo, dada a ausência de
comprovação de má-fé por parte da requerida.
CONCLUSÃO

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer com pedido de
depósito incidental ajuizada por MARIA SANTOS MOITINHO contra a B.V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
Narrou a consumidora, em síntese, que no dia 07.02.2015
entabulou cédula de crédito bancário com a requerida para aquisição do veículo
automotor Fiat Uno Way, ano de fabricação 2010, placas “EQH4128”, cujo valor foi
dividido em 48 prestações mensais de R$ 798,97, totalizando a quantia financiada
de R$ 38.350,56 (fls. 19/20 e 175/180).
Irresignada com a aventada abusividade dos encargos previstos
no instrumento particular celebrado, propôs a presente demanda sustentando que
a taxa mensal de juros remuneratórios que lhe é efetivamente cobrada (2,04%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224 -Voto no
4
a.m) é superior àquela avençada no contrato (1,84% a.m), bem como aduz a
irregular cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato.
Requereu, por fim, a restituição em dobro dos valores que lhe foram
indevidamente descontados.
O douto Juiz de Primeiro Grau converteu o julgamento em
diligência para determinar a produção de prova pericial (fls. 214/215), a qual está
acostada a fls. 244/285.
As partes foram devidamente intimadas para se manifestar sobre
a perícia contábil realizada (fls. 287). A instituição financeira concordou com as
conclusões do laudo e a requerente, porém, quedou-se inerte (fls. 289/291 e 292).
Sobreveio, então, a r. decisão de fls. 293/295.
O d. Magistrado “a quo” suspendeu o processo nas matérias
atinentes à “tarifa de avaliação de bem” e à “tarifa de registro de contrato”,
porquanto sobrestadas à época pelo Superior Tribunal de Justiça [REsp n.
1.578.553/SP Tema 958]. No mais, apoiado no artigo 356, inciso II, do Código de
Processo Civil, julgou improcedente o reclamo concernente à taxa de juros, por não
vislumbrar as ilegalidades apontadas pela demandante.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, o qual não
foi conhecido por esta Colenda Câmara, dada a inadequação da via eleita (fls.
382/388).
Julgado o aludido recurso repetitivo, as partes tiveram
oportunidade de se pronunciar sobre o teor da decisão da Corte Superior, tendo a
requerida juntado documentos (fls. 394/399 e 401).
Na sequência, proferiu-se sentença que, julgando parcialmente
procedente a ação, declarou inexigíveis as tarifas de cadastro, registro de contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224 -Voto no
5
e avaliação de bem (fls.402/407), incumbindo a cada uma das partes suportar
metade das custas e despesas processuais.
Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Irresignada, desta feita apela a ré, batendo-se pela licitude dos
encargos expurgados (fls. 409/415).
Contrarrazões da autora às fls. 422/435.
É o relatório.
DA TARIFA DE CADASTRO
A Resolução CMN n. 3.919/2010, que delimita os fatos geradores
atinentes à tarifa de cadastro, estabelece que ela se destina à “Realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de
poupança ou contratação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo
ser cobrada cumulativamente”.
De outro lado, a Resolução CMN n. 4.021/2011, em seu artigo 3o,
traz que “A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas
naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos
geradores da cobrança estabelecidos na tabela I anexa a esta Resolução, assim
considerados aqueles relacionados a: I cadastro”.
Sobre as tarifas bancárias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
asseverou, em sede de recurso repetitivo, que permanece válida a tarifa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224 -Voto no
6
cadastro expressamente tipificada por meio de ato normativo próprio, a qual pode
ser cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira:
“Com a vigência da resolução CMN n. 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança de serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal
a contratação de tarifa de emissão de carnê (TEC) e da tarifa de abertura de
crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ,
REsp. n. 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, J. 28.08.2013).
Não bastasse, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula 566, cujo
enunciado preconiza que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Então, à luz da legislação vigente, do verbete da referida Súmula
e do que restou decidido em sede de recurso repetitivo, mostra-se lícita a cobrança
de tarifa de cadastro.
No caso em testilha, extrai-se do instrumento contratual de fls.
19/20, firmado em 07/02/2015, a pactuação da tarifa de cadastro no importe de
R$ 496,00. Não há, assim, que se cogitar de desconhecimento quanto à sua
incidência.
Além do mais, inexiste nos autos informação revelando anterior
relação negocial entre a consumidora e a ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224 -Voto no
7
Registra-se, ainda, que não houve nenhuma consideração sobre
eventual desproporção no valor da tarifa ou distanciamento considerável dos
parâmetros médios de mercado. A irresignação repousou exclusivamente em
relação à exigibilidade da despesa e, ainda assim, revestiu-se de conotação
genérica. Via de consequência, a tarifa mostra-se regularmente convencionada.
Para que não restem dúvidas quanto à licitude da cobrança da
tarifa de cadastro, colaciona-se, a seguir, a jurisprudência desta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA
PERICIAL - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência
do art. 330, I, do CPC - Inocorrência de cerceamento de defesa Preliminar, arguida
pela ré, afastada. TARIFA DE CADASTRO Possível a cobrança de Tarifa de
Cadastro, prevista no contrato, autorizada por ato normativo emanado pelo
Banco Central do Brasil e em conformidade com tese exarada, pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Decisão mantida
Apelo do autor improvido. (...) ” (TJSP, Apel. n. 0001765-81.2013.8.26.0638, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, julgado em 31.03.2016) sem
destaque no original;
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA
Presentes requisitos
autorizadores do julgamento nos moldes do art. 285-A, do CPC - Matéria
exclusivamente de direito, desnecessária a dilação probatória, eis que presentes
nos autos os documentos relevantes ao esclarecimento da lide Hipótese afastada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224 -Voto no
8
(...) TAXA DE CADASTRO - Previsão no art. 1o, da Circular n. 3.466/2009, do
BACEN - Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do
relacionamento com a instituição financeira Apelante não demonstrou que já
mantinha relação com o banco-apelado- Admissibilidade. CUMULAÇÃO DA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E
MULTA CONTRATUAL - Pacífico o entendimento sobre a impossibilidade de
cobrança cumulativa de tais encargos Recurso Especial Repetitivo n. 973.827/RS
Impossibilidade.
Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP,
Apel.
n.
1033470-14.2014.8.26.0002, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Costa Netto,
julgado em 28.01.2015) sem ênfase no original.
DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
Com relação à cobrança de tarifa de registro de contrato, o
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos
repetitivos, firmou, dentre outras, as seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP,
nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224 -Voto no
9
da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese
2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (sem ênfase no original)
O contrato 'sub judice' efetivamente prevê a cobrança da tarifa
“registro de contrato”, estabelecendo-a em R$ 101,54..
Ora, segundo a orientação da Corte Superior, a pactuação desse
encargo não é, por si só, ilegal. Contudo, será considerada abusiva na hipótese de
serviço não prestado ou de cobrança excessivamente onerosa.
No caso em testilha, vê-se que, a despeito da alegação expressa
da autora acerca da ausência de registro do contrato, a ré não colacionou o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo CRLV contendo anotação da
alienação fiduciária em garantia nem documento similar, limitando-se a trazer
mero extrato do CETIP-O (Sistema de Registro de Garantias sobre Veículos
Automotores) acusando a inserção da avença no Sistema Nacional de Gravame, a
qual, de forma alguma, pode ser confundida com o registro do contrato junto ao
DETRAN.
Tanto assim é que, uma vez paga integralmente a dívida à
instituição financeira e baixado o gravame do Sistema Nacional de Gravames,
pode persistir a restrição no DETRAN, a qual somente é excluída após a emissão de
novo documento, ou seja, o CRLV.
Ademais, ainda que o referido extrato reporte-se, “em passant”,
à existência de “registro de contrato no Detran para consulta”, o certo é que o
órgão que o emitiu (CETIP -O) não goza de fé pública, de forma que somente
documento expedido pelo próprio Detran se prestaria a comprovar tal informação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224 -Voto no
10
Ao que foi dito, acrescente-se que, consoante a cláusula 3, item
c, da avença, a autora obrigou-se a registrar o contrato “junto ao prestador de
serviço credenciado pelo órgão de trânsito”.
Pois bem. Diante dessa incumbência atribuída à autora, a ré não
poderia ter-lhe cobrado pelo registro de contrato quando de sua celebração.
Porém, ao proceder dessa forma, tomou para si a tarefa de providenciar o
indigitado registro, cujo cumprimento, entretanto, não logrou demonstrar.
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
No que tange à tarifa de avaliação de bem, o Tribunal da
Cidadania consolidou as seguintes orientações no âmbito do Resp. n. 1.578.553/SP,
nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224 -Voto no
11
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original)
O contrato em apreço efetivamente dispõe sobre a cobrança de
tarifa de avaliação de bem, fixando-a em R$ 306,00.
Na esteira do que ocorre em relação à tarifa de registro de
contrato, o encargo não é ilegal, exceto nas hipótese de contraprestação não
demonstrada e excessiva onerosidade.
Pois bem. Cumpre observar que, malgrado conste dos autos o
documento de fls. 399, denominado “FICHA DE CADASTRO/ARRENDATÁRIO”, o
qual, dentre outros dados sobre a operação, reserva um campo específico aos
resultados da singela vistoria realizada no bem financiado, o certo é que não há
prova do pagamento do serviço.
Vale dizer, inexiste recibo demonstrando a remuneração do
vistoriador que, conquanto tenha assinado (ininteligivelmente) o documento, nem
sequer se identifica.
Ademais, ainda que se admita não se tratar de serviço gratuito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224 -Voto no
12
nada há nos autos que aponte ter o aludido profissional auferido os R$ 306,00
exigidos da autora para efetuar a singela a inspeção levada a efeito no automóvel
objeto do contrato, mesmo porque nada impede haver relação contratual entre ele
e a ré prevendo outros critérios de pagamento, que não necessariamente a cada
avaliação.
A propósito, examinando-se o documento, a impressão que se
tem é a de que o vistoriador faz parte do corpo de funcionários da requerida, pois,
não fosse assim, dificilmente teria acesso a documento contendo dados específicos
do contrato e mesmo pessoais da autora
Logo, com todo o respeito a quem possa defender
posicionamento contrário, diante da ausência de recibo do avaliador por
pagamento relacionado à vistoria do indigitado automóvel, circunstância que
integra o próprio fato gerador da tarifa, impossível impingir à consumidora que
suporte o encargo.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
A restituição dos montantes efetivamente vertidos a título de
tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato, consoante decidido pelo
douto juízo “a quo”, deve ser feita de forma simples e não em dobro, porquanto
não se vislumbra dolo ou má-fé da instituição financeira, senão cobrança baseada
na suposta licitude dos encargos, o que se enquadra na exceção do “engano
justificável”, previsto no § único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor,
causa excludente da repetição em duplicidade.
Nota-se que o fato de a financeira não haver documentado os
respectivos fatos geradores não significa necessariamente que não tenha
providenciado a avaliação do bem ou o registro de contrato.
Na mesma esteira, precedente do Tribunal da Cidadania:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224 -Voto no
13
“DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM
BASE NO CDC. 1.- A jurisprudência das Turmas que
compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido
de que a repetição em dobro do indébito, prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a
existência de pagamento indevido quanto a má-fé do
credor. 2.- Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg
no REsp. no 1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei Beneti 3a
Turma Julgado em 9 de agosto de 2011).
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
A atualização monetária do indébito e o acréscimo dos juros
permanecem como definidos em sentença, isto é, desde a celebração do contrato
e a contar da ctação, respectivamente.
CONCLUSÃO
Em suma, reforma-se parcialmente a r. sentença apenas para que
seja restabelecida a pactuação da tarifa de cadastro, mantendo-se, contudo, o
afastamento das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem
Preserva-se a distribuição dos ônus sucumbenciais definida na r.
sentença hostilizada.
Não são arbitrados honorários recursais dada a não fixação de
verba honorária na r. sentença e o provimento parcial do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014241-13.2016.8.26.0224 -Voto no
14
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital